Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-92.2009.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001323-92.2009.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MENDES - CPF: 474.047.879-04 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (EMBARGADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001323-92.2009.8.11.0050

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE PREQUESTIONAMENTO –

APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – PAGAMENTO FEITO POR BOA-FÉ PARA A EMITENTE ENDOSSANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA ENDOSSATÁRIA DE TER BENEFICIADO DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE E NÃO DESQUALIFICAÇÃO DE DOCUMENTO QUE CONSIGNA QUE LHE FOI TRANSFERIDO O VALOR RECEBIDO PELA ENDOSSANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
–
FIM ESPECÍFICO DE PRE-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001323-92.2009.8.11.0050

Embargos de Declaração nº 0001323-92.2009.811.0050

Embargante:
Down Agrosciences Industrial Ltda.

Embargado:
Espólio de Carlos Roberto Mendes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração com fim especifico de prequestionamento
opostos pela exequente/embargada de devedor
Down Agrosciences Industrial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação nº
0001323-92.2009.811.0050
assim ementada:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – PAGAMENTO FEITO POR BOA-FÉ PARA A EMITENTE ENDOSSANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA ENDOSSATÁRIA DE TER BENEFICIADO DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE E NÃO DESQUALIFICAÇÃO DE DOCUMENTO QUE CONSIGNA QUE LHE FOI TRANSFERIDO O VALOR RECEBIDO PELA ENDOSSANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas
.
”

Após relato da situação fática-processual argumenta argui prequestionamento dos artigos “
9º e 15, Lei nº 5.474/98, os artigos 319 e 324 do Código Civil, bem como os artigos 373, I e II e o 1.022 do Código de Processo Civil”
.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e a correção da arguida “contradição”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001323-92.2009.8.11.0050

Embargos de Declaração nº 0001323-92.2009.811.0050

Embargante:
Down Agrosciences Industrial Ltda.

Embargado:
Espólio de Carlos Roberto Mendes

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração com fim especifico de prequestionamento
opostos pela exequente/embargada de devedor
Down Agrosciences Industrial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação nº
0001323-92.2009.811.0050
assim ementada:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – PAGAMENTO FEITO POR BOA-FÉ PARA A EMITENTE ENDOSSANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA ENDOSSATÁRIA DE TER BENEFICIADO DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE E NÃO DESQUALIFICAÇÃO DE DOCUMENTO QUE CONSIGNA QUE LHE FOI TRANSFERIDO O VALOR RECEBIDO PELA ENDOSSANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas.
”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício e com fim específico de prequestionamento para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o apelo da aqui embargante de declaração, concluiu ser caso de desprovimento do referido recurso e de mantença da sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos pelo
Espólio de Carlos Roberto Mendes
em face de
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, apelante e agora embargante de declaração, declarou a inexistência da dívida cobrada na
Execução
proposta por
Down
,
em razão do pagamento putativo das duplicatas números 4.475 e 4.154, emitidas pela empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
.

O a
córdão impugnado, sem incorrer em proposições inconciliáveis, em especial, entre a fundamentação e a conclusão, analisou os fatos e o conjunto probatório, bem assim, entendeu ser caso de desprovimento do apelo e de mantença da sentença que reconheceu a quitação da divida pelo
Espólio
executado/embargante de devedor.

Aliás, o acórdão impugnado ainda tomou por base caso análogo em que esta Câmara, em sede de melhor análise de Embargos de Declaração, alterou o entendimento lançado na Apelação e concluiu que o pagamento havia sido feito para a empresa
Rondoagro
e que
Down
não conseguiu demonstrar que não lhe foi feito a transferência da verba.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado, na parte que citou caso análogo:

“
Importante registrar
que em caso análogo
, inclusive, que a embargante de devedor daquele caso análogo (Embargos de Declaração nº 86350/2017), Sra. Isolete Cunha Candiotto, prestou depoimento nesta atual ação, o Colegiado também concluiu pela procedência dos Embargos de Devedor em que a então devedora comprovou ter feito pagamento diretamente para Rondoagro, exatamente como ocorreu neste atual processo.

Veja a ementa e o fragmento do acórdão lançado nos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017 que foram opostos por Isolete Cunha Candiotto em face de Down Agrosciences Ltda.
que são análogos a este atual recurso
:

EMENTA dos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA -
EFEITO INFRINGENTE ATRIBUÍDO
-
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA ENDOSSATÁRIA SE BENEFICIOU DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVDEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE
- RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO.

A conclusão de existência de omissão e de possibilidade de se atribuir efeito infringente, possibilita a alteração do v. acórdão embargado.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas
.”
(grifei).

Veja ainda o fragmento do acórdão lançado nos referidos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
O v. acórdão embargado tem a seguinte ementa:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - DUPLICATAS, ACEITAS, E TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A EMITENTE ENDOSSANTE E NÃO PARA A ENDOSSATÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENDOSSANTE TINHA PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO EM NOME DA ENDOSSATÁRIA - QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não há como reconhecer quitação de duplicatas transferidas por endosso translativo, se o pagamento foi feito indevidamente para a empresa endossante dos títulos e não para a empresa endossatária, legítima credora, em especial, se não restou demonstrada a existência de poderes para a endossante receber e dar quitação em nome da endossatária."

Com razão a embargante, Isolete, na medida em que, de fato, a particularidade constante no recibo passado pela Rondoagro em favor da embargante e, na sequência, o depósito do mesmo valor, feito em dinheiro, e em conta corrente da Down, exequente, não foi devidamente apreciado.

Como cobra, agora, com certa ênfase, a embargante, de fato no recibo passado pela Rondoagro em favor da executada embargante Isolete, fls. 29, nº de origem), consta o nº de 11 duplicatas, nas quais figura como credora a Rondoagro, 05 das quais cedidas par esta à cessionária exequente Down.

Agrava-se a isso, o depósito feito em seguida à Down pela Rondoagro, mas com expressa mensão a figura de quem faz o depósito. no caso Isolete (fls. 22, nº de origem).

Logo, se tanto o recibo de quitação passado pela Rondoagro à Isolete (com menção do nº das duplicatas que embasa a execução embargada), quanto o depósito levado a efeito pela Rondoagro (que indica Isolete como quem fez o depósito, diga-se em dinheiro) na conta corrente bancária de titularidade da Down, tem o mesmo valor, ou seja, R$88.619,00, não há realmente como dizer que a exequente não tenha sido beneficiada com esse pagamento.

De sorte, que há realmente omissão no voto e acórdão embargado, à medida que, sem examinar a particularidade constante no recibo de fls. 29, nº de origem, e depósito de fls. 22, nº de origem, concluiu que citado depósito podia dizer respeito à negócio outro existente entre as partes, Rondoagro e Down, como alega esta última.

Desse modo, sana-se a omissão apontada e, com o exame dos dados constantes nos citados documentos números das duplicatas executadas constantes no recibo de fls. 29 e depósito de fls. 22 ( números de origem) no qual consta o nome de Isolete como depositante, máxime se recibo e depósito tem o mesmo valor, é mesmo o caso de suprir a omissão,
cuja consequência importa no desprovimento do recurso de Apelação interposto por Down
, para reconhecer, assim como fez a sentença impugnada, que houve o pagamento das duplicatas que instruem a Execução e que constituem objeto dos Embargos do Devedor opostos por Isolete, com o efeito de manter a procedência, ocorrida na origem, dos citados Embargos do Devedor e a extinção, por consequência, da Execução que os dera causa. É como voto.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedentes
os Embargos de Devedor opostos pelo aqui apelado.”
(grifo próprio).

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
)
(grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu a Apelação nº
0001323-92.2009.811.0050
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023